Tribunal: TJDFT
Processo: 0718843-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718843-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUIZ SERGIO GOUVEA PEREIRA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por LUIZ SÉRGIO GOUVÊA PEREIRA com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face, supostamente, de acórdão da 2a Turma Criminal que, nos autos do processo no 0055349-72.2007.807.0001, negou provimento aos recursos dos réus e manteve a sentença que condenou o ora requerente pela prática do crime de peculato, nos termos no art. 312 c/c art. 327, §1o c/c art. 71, todos do Código Penal, a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com início de cumprimento no regime fechado, bem como a pena de multa fixada em 120 dias-multa, pelo valor de 3 (três) vezes o salário mínimo vigente à época do fato. Antes, contudo, de analisar o pedido liminar da revisão criminal, constato que os autos carecem de documentação essencial para a adequada apreciação dos pedidos deduzidos na presente ação. Sendo assim, concedo ao requerente o prazo de 10 (dez) dias para que junte aos autos a “ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO” (id. 46769785) em sua integralidade, bem como certidão de trânsito em julgado, não servindo para tanto o documento, apócrifo e sem data exata do trânsito, juntado no id. 46769788. Deverá juntar, ainda, outros documentos necessários à comprovação dos fatos arguidos, tais como inquérito policial, defesa apresentada na ação penal, depoimentos judiciais e outros, nos exatos termos do art. 244, parágrafo único, do RITJDFT e do art. 625, §1o, do CPP, sob pena de indeferimento da inicial. Por fim, aduz o requerente que, após o desprovimento do recurso de apelação, fora interposto recurso especial, igualmente improvido, e recurso extraordinário, o qual não teria sido sequer admitido. Desse modo, a fim de bem avaliar a competência desta e. Corte de Justiça para o processamento da revisão criminal, faz-se necessária a juntada das decisões proferidas pelas Cortes Superiores, sendo insuficiente para tanto a certidão de id. 46769787. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora